Tribunal: STF
Processo: RE 103640
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
Embargos do devedor. Legitimidade ativa. Não é somente o devedor, cujos bens foram penhorados, que pode oferecer embargos a execução; tem legitimidade, também, para oferecê-los, o outro executado. Recurso extraordinário conhecido e provido.